Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.

3. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional a ser reconhecida. Acórdão que manteve a sentença no tocante ao acolhimento dos pedidos formulados na ação e, parcialmente, em reconvenção. Expressamente definidos os valores devidos e cujo abatimento deveria ser autorizado tanto em favor da locadora quanto em favor da locatária. Além disso, suficientemente analisada a matéria nos limites da pretensão devolvida à apreciação em sede de apelação, caracterizada pela cumulação sucessiva de pedidos.

4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos”, como sugere a embargante, não quer dizer que não existam ou que sejam contraditórios. Afinal, não se pode confundir vício de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.